Tribunal: TJES
Processo: 5005795-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005795-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (2)

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO OLYMPO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR HOMOLOGADO. PROVEITO ECONÔMICO ALEGADO DECORRENTE DE OMISSÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN e seus patronos contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, na fase de liquidação de sentença de ação de repetição de indébito ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OLYMPO, homologou o Laudo 3, fixando o valor da condenação em R$ 119.415,27 e, com base nesse valor, estabeleceu honorários advocatícios sucumbenciais em 10% em favor dos patronos da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na liquidação devem incidir sobre o valor final homologado (R$ 119.415,27) ou sobre o suposto proveito econômico obtido pela parte vencedora, correspondente à diferença entre o valor inicialmente pleiteado (R$ 1.524.135,71) e o valor efetivamente reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A divergência entre o valor inicialmente pleiteado e o valor homologado não resulta de erro aritmético ou excesso de execução, mas sim de controvérsia jurídica legítima sobre a aplicação da tabela progressiva de tarifas em condomínio com hidrômetro único.

A sentença condenatória originária não especificou a metodologia de cálculo, o que exigiu integração por decisão interlocutória na fase de liquidação, fixando os parâmetros para apuração do valor devido.

A fixação dos honorários sobre a diferença entre os valores pleiteado e homologado não se justifica quando a redução decorre da superação de omissão do título executivo, e não da rejeição de excesso de cálculo.

O valor de R$ 119.415,27 foi aceito expressamente pela parte autora após a apresentação do Laudo 3, tornando-se incontroverso e encerrando a litigiosidade, o que legitima a adoção desse montante como base de cálculo para os honorários.

O alegado “proveito econômico” não se traduz em resultado litigioso obtido pela parte, mas em adequação jurídica imposta pela necessidade de interpretação integrativa do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de liquidação devem incidir sobre o valor efetivamente homologado quando não há excesso de execução ou litigiosidade sobre o montante, mas mera controvérsia jurídica decorrente de omissão do título executivo.

A redução do valor inicialmente pleiteado, oriunda da definição posterior de metodologia de cálculo na liquidação, não configura proveito econômico apto a justificar a fixação de honorários sobre tal diferença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005795-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN), FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA e IARA QUEIROZ

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OLYMPO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)
e seus patronos contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação de repetição de indébito ajuizada por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OLYMPO
, em fase de liquidação de sentença, que homologou o laudo pericial (Laudo 3) o qual apurou o valor da condenação em R$ 119.415,27 (cento e dezenove mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e sete centavos) e, ato contínuo, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais da fase de liquidação, devidos pelo Condomínio aos patronos da CESAN, em 10% (dez por cento) sobre este valor homologado.

Sustentam, em síntese, que a base de cálculo da verba honorária não deveria ser o valor final da condenação (R$ 119.415,27), mas sim o
proveito econômico
obtido pela CESAN, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Argumentam que este proveito econômico deve ser calculado pela diferença entre o valor inicialmente pleiteado pelo Condomínio na liquidação (R$ 1.524.135,71) e o valor efetivamente homologado (R$ 119.415,27), o que totalizaria R$ 1.404.720,44.

Requerem, assim, a reforma da decisão para que os 10% (dez por cento) de honorários incidam sobre esta diferença.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à definição da correta base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor dos patronos da executada (CESAN), ao final da fase de liquidação de sentença.

Os agravantes defendem que os honorários devem incidir sobre o proveito econômico obtido (art. 85, § 2º, CPC), qual seja, a diferença entre o valor inicialmente pleiteado pelo condomínio agravado (R$ 1.524.135,71) e o valor final homologado (R$ 119.415,27).

Contudo, a análise detida dos autos de origem revela que a tese recursal não merece prosperar.

O expressivo decote do valor pretendido pelo recorrido não decorreu de simples erro aritmético, má-fé ou excesso de execução clássico.

A divergência de valores (R$ 1.524.135,71, ou R$ 1.092.168,79 apurados no Laudo 1) foi fruto de legítima controvérsia jurídica sobre a
metodologia
de cálculo, especificamente sobre a aplicação da tabela progressiva de tarifas em um condomínio com hidrômetro único.

O título executivo judicial (sentença) condenou a CESAN à devolução, mas, como reconhecido pela própria Magistrada
a quo
na decisão saneadora de fls. 547-558, a sentença originária
não especificou
a metodologia de aplicação da referida tabela progressiva.

Naquela decisão interlocutória (fls. 547-558), a Juíza primeva foi clara ao afirmar:
"Consoante a aplicação da
tabela progressiva
, esta
não foi especificada quando da prolação da sentença
, contudo, repito,
trata-se de metodologia para cálculo indissociável do montante que deve ser devolvido
pela ré razão pela qual é cabível, neste ato, a fixação da base de cálculos e dos parâmetros..."
[grifos modificados do original]
.

Tal
decisum,
portanto,
integrou
o título judicial omisso, definindo os parâmetros corretos para a liquidação, não podendo o agravado ser compelido a pagar honorários sobre a diferença de uma tese, que era plausível e defensável, justamente em razão da omissão da sentença.

Mais relevante, entretanto, é o fato de que, após a prolação da aludida decisão saneadora (fls. 547-558) e a apresentação do novo laudo (Laudo 3), que apurou o valor de R$ 119.415,27, o recorrido
concordou
expressamente com o novo cálculo, conforme manifestação acostada no ID 35353051.

Dessa forma, o
quantum
de R$ 119.415,27 tornou-se
incontroverso
antes da decisão agravada, cessando a litigiosidade sobre o valor da liquidação. O "proveito econômico" alegado pelos agravantes não é o resultado da extirpação de um excesso de cálculo, mas sim da resolução de uma omissão jurídica do título.

Assim, correta a decisão do Juízo
a quo
ao fixar os honorários sobre o valor final homologado (R$ 119.415,27), que foi o montante sobre o qual cessou a controvérsia.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)